Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-93.2016.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Pedido de fornecimento de medicação e fraldas geriátricas para o tratamento de idoso com Alzheimer - Sentença de parcial procedência – Nulidade pela incompetência absoluta do Juízo – Não ocorrência - Aplicação do princípio da proteção integral do idoso, de acordo com os artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Pedido de fornecimento de medicação e fraldas geriátricas para o tratamento de idoso com Alzheimer - Sentença de parcial procedência – Nulidade pela incompetência absoluta do Juízo – Não ocorrência - Aplicação do princípio da proteção integral do idoso, de acordo com os artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – Inteligência dos artigos 5o, caput, 6o, 196, 197 e 230, todos da Constituição Federal - Aplicação do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002303-93.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada THEREZA MARIA BISSOCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002303-93.2016.8.26.0394 -Voto no 31738
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002303-93.2016.8.26.0394
Comarca: Nova Odessa
Juiz sentenciante: Luiz Gustavo Primon
Apelante: Município de Nova Odessa
Apelada: Thereza Maria Bissochi
Voto no 31738
APELAÇÃO CÍVEL
Obrigação de fazer
Pedido de
fornecimento de medicação e fraldas geriátricas para o tratamento
de idoso com Alzheimer - Sentença de parcial procedência
Nulidade pela incompetência absoluta do Juízo Não ocorrência -
Aplicação do princípio da proteção integral do idoso, de acordo
com os artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003
(Estatuto do Idoso) Inteligência dos artigos 5o, caput, 6o, 196,
197 e 230, todos da Constituição Federal - Aplicação do REsp
1.657.156/RJ, Tema no 106
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Nova Odessa (fls. 125/141) contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1a Vara Judicial de Nova Odessa, que em ação de procedimento comum
ajuizada por Thereza Maria Bissochi, julgou procedente a demanda e condenou o
apelante a fornecer o medicamento denominado “Xarelto”, bem como fraldas
geriátricas, destinados ao tratamento de idosa com Alzheimer. Ao final, o
magistrado condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$500,00.
Em síntese, recorre o Município, preliminarmente sob
a alegação de incompetência absoluta do Juízo a quo, visto que a demanda
deveria ser julgada pelo JEFAZ, nos termos da lei no 12.153/2009. Assim, requer
a nulidade da r. sentença e a redistribuição para o JEFAZ de Nova Odessa. No
mérito, alega escassez orçamentária para aquisição do remédio e que as normas
referentes à saúde são de conteúdo programático. Aduz intromissão do Judiciário
na discricionariedade da Administração, o que viola a separação dos poderes.
Sustenta a aplicação da teoria da reserva do possível e, ao final, requer seja
negado o fornecimento do medicamento pleiteado.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002303-93.2016.8.26.0394 -Voto no 31738
3
contrarrazões (fl.144).
O Ministério Público em primeiro grau se manifestou
às fls. 151/152.
A D. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer
às fls.160/168.
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
A preliminar de nulidade por incompetência absoluta
não merece prosperar.
Em se tratando de ação de obrigação de fazer em que
a autora buscou o fornecimento de medicamentos, correta a tramitação dos autos
junto à 1a Vara Cível, uma vez que, embora o valor da causa seja inferior a 60
salários mínimos, a eventual necessidade de se realizar perícia médica afasta a
competência absoluta do JEFAZ, ou no caso específico, em que não há
instalação na comarca de Nova Odessa, do Juizado Especial Cível.
Desta forma, não há que se falar em incompetência do
Juízo a quo, tampouco nulidade da r. sentença, vez que proferida por juízo
competente, devido à possibilidade de realização de perícia, o que não se admite
no procedimento previsto nas Leis 9.099/90 e 12.153/09.
No mérito, a proteção integral do idoso, de acordo com
a inteligência dos artigos 2o, 3o, incisos III e VIII e 15, § 2o da Lei n. 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), justifica o fornecimento gratuito do medicamento e insumo
pleiteados, de acordo com orientação médica, indispensáveis ao tratamento de
paciente com Alzheimer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002303-93.2016.8.26.0394 -Voto no 31738
4
O direito à saúde e à vida estão assegurados aos
idosos com prioridade, nos termos dos artigos 5o, caput, 6o, 196, 197 e 230 da
Constituição Federal. E o Estado, que tem função principal de servir os seus
cidadãos, especialmente os mais carentes, seja por suas peculiaridades
pessoais, seja em razão de deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de
razões orçamentárias, eximir-se de sua obrigação, tampouco sob alegação de
custo elevado ou falta de padronização na lista do Ministério da Saúde.
Os documentos juntados aos autos são suficientes e
expressamente demonstram a imprescindibilidade da paciente idosa em obter o
medicamento e insumo postulados, vez que interditada, com Alzheimer, necessita
fazer uso de sete fraldas geriátricas por dia, bem como da medicação
denominada “Xarelto”, para evitar hemorragia digestiva (fls. 30, 32 e 73).
Além de haver nos autos receita e relatório médicos
que determinam a utilização do fármaco e insumo pleiteados para o tratamento, o
medicamento está devidamente registrado na Anvisa, há documentação que
comprova a condição de hipossuficiente da autora, tendo esta sido atendida pelo
SUS (fls. 26 e 73).
O idoso, exatamente por sua condição pessoal, dispõe
de proteção integral e preferencial (artigos 2o e 3o, incisos III e VIII da Lei n.
10.741/2003). O direito à saúde é dever do Estado e, no caso em tela, o
fornecimento da medicação e insumo visa proporcionar uma qualidade de vida
digna, na medida do possível, não podendo se admitir qualquer alegação de
ofensa ao princípio da isonomia, pois o tratamento solicitado deveria estar
disponível a todos que necessitam e que estejam na mesma condição da autora.
Também não há como se acolher o argumento de que
os recursos são limitados e que se deve adotar planejamento para o atendimento
do maior número de pessoas, ante a falta de recursos orçamentários e diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002303-93.2016.8.26.0394 -Voto no 31738
5
oportunidade e conveniência do Administrador, pois o Estatuto do Idoso vige há
quase dezessete anos, sem que o Poder Público tenha se preparado para, de
modo adequado e cabal, observar os ditames constitucionais que erigem os
direitos dos idosos à categoria de prioritários.
Não se pode falar em indevida intromissão do
Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser necessário o
cumprimento de sua tarefa constitucional de entregar a tutela jurisdicional, ainda
que em face do Estado, quando provocado por meio hábil, controlando, portanto,
a atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de merecer
exame pelo Executivo são as da Sociedade que governa, a exigir maior
sensibilidade na propositura de orçamento e implantação de programas,
atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, além disso, às exigência do
bem comum.
Ressalte-se ainda o julgamento pelo Superior Tribunal
de Justiça do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, publicado no DJe em
04/05/2018:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTOVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida,
conforme consta do receituário e do laudo médico (fls.
14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral
(CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002303-93.2016.8.26.0394 -Voto no 31738
6
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive
15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem
entendeu
que
foi
devidamente
demonstrada
a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições
financeiras para aquisição dos medicamentos. 2.
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados
ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo,
com o fornecimento de medicamentos constantes em
listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente,
pede
que
seja
reconhecida
a
possibilidade
de
substituição do medicamento pleiteado por outros já
padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada:
Obrigatoriedade
do
poder
público
de
fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do
art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os
casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE
PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido
por
médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002303-93.2016.8.26.0394 -Voto no 31738
7
financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de
Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015.”
Na oportunidade, o julgado teve modulado seus efeitos
nos seguintes termos: Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta
Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois
vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.”
Portanto, tendo em conta que o presente processo foi
distribuído anteriormente ao julgamento deste recurso, publicado no DJe de
04/05/2018, desnecessário o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, muito embora a maioria deles tenha sido observada
no caso concreto.
No mais, inaplicável a Teoria da Reserva do Possível
em questões da vida e da saúde humana, por serem bens jurídicos
constitucionalmente tutelados em primeiro plano.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça Paulista:
“Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento
para pessoa idosa, hipossuficiente e portadora de
doença grave Membrana neovascular sub-retinada
secundária e degeneração macular. Admissibilidade.
Direito fundamental à vida e à saúde, assegurado pela
Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002303-93.2016.8.26.0394 -Voto no 31738
8
entes da federação. Desnecessidade da realização de
procedimento licitatório. Inaplicabilidade da Teoria da
Reserva do Possível. Honorários advocatícios arbitrados mantidos. Sentença de procedência
confirmada. Recursos voluntário e oficial não providos.”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Apelação n.
0024071- 92.2009.8.26.0053, Relator Desembargador
Peiretti de Godoy, j. 16.5.2012)

Por fim, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em relação aos honorários advocatícios, serão ora
majorados para R$1.000,00, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
EDUARDO GOUVÊA
Relator